Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-78.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001181-78.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: HELIO HOPP

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela concessionária de energia elétrica em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão de origem condenou a Embargante à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor rural, em razão da manutenção de demanda de energia contratada em patamar superior ao efetivamente necessário, por falha no dever de informação e adequação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, que, segundo a Embargante, não teria se manifestado expressamente sobre os artigos 186 e 884 do Código Civil, 373, I, e 489, II, do Código de Processo Civil, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente toda a matéria devolvida no apelo, concluindo pela manutenção da sentença com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na inversão do ônus da prova, e no reconhecimento da falha da concessionária em seu dever de informação e adequação tarifária, conforme normativas da ANEEL. A fundamentação adotada, por si só, rechaça as teses defendidas pela Embargante, tornando desnecessária a menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

5. A pretexto de prequestionar a matéria, a Embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via transversa, o reexame do mérito, finalidade para a qual não se destinam os aclaratórios. Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8001181-78.2018.8.05.0154
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Embargado
HELIO HOPP
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

.